Tribunal: TJDFT
Processo: 0712598-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0712598-41.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAGNO JOSE DOS SANTOS AGRAVADO: CONDOMINIO QUINTAS ITAPOA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MAGNO JOSÉ DOS SANTOS contra a decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília em ação de conhecimento com pedido liminar ajuizada pelo CONDOMÍNIO QUINTAS ITAPOÃ (processo 0713615-12.2021.8.07.0001): “1. Cuida-se de ação anulatória, com pedido de tutela de urgência, movida por CONDOMINIO QUINTAS ITAPOA, em desfavor de MAGNO JOSE DOS SANTOS. 2. Relata o autor, em síntese, que o réu promoveu a convocação de Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada em 02.5.2021, destinada à eleição de Síndico, Subsíndico e Conselho Consultivo do Condomínio. 3. Aduz que a convocação foi realizada por meio digital e subscrita por menos de um quarto dos condôminos, em dissonância com o disposto na Convenção condominial, dentre outras irregularidades. 4. Requer, assim, a título de tutela de urgência, a suspensão da convocação e da realização da Assembleia Geral Extraordinária do Condomínio Quintas Itapoã, designada para o dia 02.5.2021. 5. É o breve relatório. Decido. 6. Determina o artigo 300 do Código de Processo Civil a necessidade da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a fim de que se possa antecipar os efeitos da tutela pretendida. 7. No caso em apreço, tenho que se fazem presentes os requisitos para a concessão da medida. 8. Dispõe o artigo 1.355 do Código Civil que as Assembleias extraordinárias poderão ser convocadas pelo síndico ou por um quarto dos condôminos. 9. A cláusula décima quinta da Convenção Condominial, por sua vez, preceitua que as Assembleias Gerais serão convocadas mediante Carta, com pelo menos 10 dias de antecedência, pelo Síndico, pelo Conselho Consultivo ou por Condôminos que representem, pelo menos, um quarto do condomínio, e serão realizadas em local indicado no Edital de Convocação (ID n. 89879412, p. 4) 10. Na espécie, a lista de assinaturas de ID n. 89879427, juntamente com as declarações de ID n. 89879437, revelam, a princípio, o atendimento do quórum acima referido. 11. Por outro lado, as declarações de IDs n. 89879433 e 89879434 suscitam dúvida quanto à higidez de parcela das assinaturas ali apostas. 12. Da mesma forma, a ausência de identificação do nome completo de todos os subscritores da lista de ID n. 89879427 impede a análise acerca da regularidade da manifestação dos titulares dos lotes. 13. Tais elementos, por si sós, afiguram-se hábeis ao acolhimento da medida antecipatória, sem prejuízo de, acaso doravante demonstrado o preenchimento dos requisitos legais e convencionais para a realização do ato, haver a sua repetição. 14. Do exposto, com esteio no artigo 300 do CPC, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, para DETERMINAR a suspensão da convocação e da realização da Assembleia Geral Extraordinária do Condomínio Quintas Itapoã, designada para o dia 02.5.2021. 14.1. Intimem-se as partes, com urgência. 15. Ante o desinteresse da parte autora na realização de audiência de conciliação, bem como a possibilidade de a qualquer momento as partes transacionarem judicialmente e extrajudicialmente, cite-se a parte requerida para oferecimento de resposta no prazo de 15 dias (art. 335 CPC/15), com as advertências legais. 16. Deverá a parte ré, na eventualidade de colacionar precedentes jurisprudenciais em sua peça contestatória, realizar o cotejo objetivo com o caso concreto, para fins de cumprimento da disposição contida no artigo 489, VI, do NCPC, sob pena de serem desconsiderados quando do julgamento do mérito da demanda. 17. Devolvido(s) o(s) mandado(s) sem cumprimento, em obediência aos princípios da economia processual e razoável duração do processo, determino a realização de pesquisa do endereço atualizado da parte ré nos sistemas disponíveis neste juízo. 18. Em seguida, intime-se a parte autora para se manifestar, sob pena de extinção do feito. 19. Cumpra-se.” – ID 89932090 do processo originário, grifos no original. Nas razões recursais (ID 25229347), o réu MAGNO JOSÉ DOS SANTOS, ora agravante, alega que o síndico do condomínio autor “se recusa a designar assembleia geral para eleição de nova administração desde novembro de 2020, ou seja, há mais de 06 (seis) meses” (ID 25229347, p. 7). Aduz que “o atual sindico já não presta contas aos condôminos de sua administração há mais de 22 (vinte e dois) meses, que aliás é um dever legal” (ID 25229347, p. 7). Sustenta que “os moradores/proprietários, descontentes com as atitudes do síndico, se uniram e sob a liderança do Requerente e em conformidade com o que preconiza o art. 1350 do Código Civil e Cláusula Décima Quinta da Convenção do Condomínio Quintas Itapoã, colheram a assinatura de mais de 1/4 dos condôminos para convocação de assembleia geral extraordinária, totalizando 123 assinaturas, número bem superior ao necessário que são de, no mínimo, 103 assinaturas, conforme faz prova lista e Edital em anexo. A assinatura dos condôminos está em consonância com a lista de proprietários do qual o Agravante teve acesso” (ID 25229347, pp. 11-12). Afirma que “[a]o contrário do alegado pelo Agravado na inicial, insta salientar que a publicidade do Edital foi amplamente cumprida, pois o mesmo foi até publicado em jornal de grande circulação e de conhecimento de todos os condôminos” (ID 25229347, p. 18). Argumenta que “é de extrema urgência a anulação da decisão liminar deferida nos autos, atribuindo efeito suspensivo ao presente agravo, determinando a manutenção da assembleia convocada para o dia 02/05/2021, uma vez que foram respeitadas todas as determinações legais, contendo número” (ID 25229347, p. 18). Acrescenta que: “O fumus boni juris está presente, visto que os fatos e a documentação anexada demonstram a validade da convocação da assembleia geral por mais de 1/4 dos condôminos do Condomínio Agravado. Já o periculum in mora consta no fato de que a assembleia geral que fora suspensa pela decisão liminar, foi convocada para o dia 02/05/2021, ou seja, a menos de 03 (três) dias e a prorrogação acarretará em ainda mais prejuízos ao condomínio, já que o ex-síndico, com anuência da administradora, se recusam a convocar a Assembleia para eleição de nova administração.” – ID 25229347, p. 20. Requer, ao final: “1- Requer a Vossa Excelência, o conhecimento do presente recurso e o deferimento da liminar da tutela antecipada, como autoriza o art. 1.019, inciso I do Código de Processo Civil, no sentido de anular e/ou reformar a decisão do juiz a quo, determinando a manutenção da assembleia geral extraordinária convocada por mais de 1⁄4 dos Condôminos para eleição da nova administração condominial e designada para 02/05/2021; 2- Requer o conhecimento e o consequente provimento do presente recurso para anular a decisão atacada e determinar a manutenção da assembleia geral extraordinária convocada por mais de 1/4 dos condôminos do Condomínio Quintas Itapoã..” – ID 25229347, p. 21. Preparo recolhido (IDs 25229356-57). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I do CPC (decisão que deferiu antecipação de tutela para suspender assembleia geral extraordinária, ID 89932090 do processo originário); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Passo à análise de tais requisitos. Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, probabilidade do direito e perigo de dano que não se evidenciam. Na origem, cuida-se de ação de conhecimento ajuizada pelo CONDOMÍNIO QUINTAS ITAPOÃ (processo 0713615-12.2021.8.07.0001), ora agravado, que requereu: “a) preliminarmente, a antecipação da tutela, inaudita altera pars – ante a iminência da data de realização da assembleia – para que seja determinada a suspensão da convocação e da realização da assembleia geral extraordinária do Condomínio Quintas Itapoã convocada para o dia 02/05/2021, por desrespeito às exigências legais para essa convocação e afronta ao princípio da razoabilidade; b) ao final, a anulação do edital de convocação da assembleia geral extraordinária do Condomínio Quintas Itapoã convocada para o dia 02/05/2021, pelas mesmas razões, para evitar que a assembleia se realize irregularmente, com a consequente adoção de decisões nulas, o que gerará graves prejuízos para o condomínio; c) subsidiariamente, caso a referida assembleia geral acabe sendo realizada, a anulação de todas decisões nela tomadas, em razão da ilegalidade de sua convocação” – ID 89879399 do processo originário, p. 18. Na sequência, sobreveio a decisão ora agravada, deferido o pedido de tutela de urgência “para determinar a suspensão da convocação e da realização da Assembleia Geral Extraordinária do Condomínio Quintas Itapoã, designada para o dia 02.5.2021” (ID 89932090 do processo originário). Consoante relatado, nesta sede o agravante sustenta que os requisitos para convocação e realização da Assembleia Geral Extraordinária foram preenchidos, devendo ser concedido efeito suspensivo a fim de que se mantenha a referida assembleia (ID 25229347). Em juízo de cognição sumária, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, decisão pela qual bem exposta a questão posta na origem (“convocação foi realizada por meio digital e subscrita por menos de um quarto dos condôminos, em dissonância com o disposto na Convenção condominial, dentre outras irregularidades”), que se reportou às disposições legais que regem a matéria (“Dispõe o artigo 1.355 do Código Civil que as Assembleias extraordinárias poderão ser convocadas pelo síndico ou por um quarto dos condôminos”; “ A cláusula décima quinta da Convenção Condominial, por sua vez, preceitua que as Assembleias Gerais serão convocadas mediante Carta, com pelo menos 10 dias de antecedência, pelo Síndico, pelo Conselho Consultivo ou por Condôminos que representem, pelo menos, um quarto do condomínio, e serão realizadas em local indicado no Edital de Convocação - ID n. 89879412, p. 4), destacando o que, à vista do que se tem, afiguram-se vícios (“a lista de assinaturas de ID n. 89879427, juntamente com as declarações de ID n. 89879437, revelam, a princípio, o atendimento do quórum acima referido”, mas, “Por outro lado, as declarações de IDs n. 89879433 e 89879434 suscitam dúvida quanto à higidez de parcela das assinaturas ali apostas; 12. Da mesma forma, a ausência de identificação do nome completo de todos os subscritores da lista de ID n. 89879427 impede a análise acerca da regularidade da manifestação dos titulares dos lotes”), para finalmente definir que “Tais elementos, por si sós, afiguram-se hábeis ao acolhimento da medida antecipatória, sem prejuízo de, acaso doravante demonstrado o preenchimento dos requisitos legais e convencionais para a realização do ato, haver a sua repetição”, razão do deferimento do pedido da tutela de urgência ora em discussão. Destaca-se, por oportuno e quanto à assertiva de “dúvida quanto à higidez de parcela das assinaturas...apostas” na lista de assinaturas, fato de nomes de pessoas que, em tese, teriam se oposto à convocação e realização de nova assembleia e constam na listagem apresentada (IDs 89879433 e 89879434), e de assinatura de pessoas que sequer são proprietárias dos imóveis (ID 90367981). Por fim, não se pode reconhecer perigo de dano dada a possibilidade de “doravante demonstrado o preenchimento dos requisitos legais e convencionais para a realização do ato, haver a sua repetição” (ID 89932090, p. 2 do processo originário). Forte em tais argumentos, indefiro o efeito suspensivo requerido. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o Condomínio agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 5 de maio de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora